Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
1. Incabível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. O laudo médico pericial e as demais provas constantes dos autos demonstram o nexo de causalidade entre as lesões permanentes sofridas pela parte autora e o acidente automobilístico, nos termos do art. 5° da Lei n. 6.194/1974, fazendo a autora jus à indenização securitária.
3. Apelação desprovida.